Tribunal: TJDFT
Processo: 0005635-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0005635-05.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDI GERALDA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista a ausência de manifestação das partes, conforme certidões de id 28649123 e id 28649134, e considerando o alvará juntado em id 24066224, bem como o ofício encaminhado ao gerente do Banco do Brasil (id 24222982), determinando a transferência dos valores para o credor, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator